Tribunal: TCU
Processo: 024.308/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8202/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 024.308/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Agenor Ignacio Goncalves (XXX.354.327-XX); Alfeu de Souza Chaves (XXX.947.607-XX); Antonio Cristovao Magero (XXX.972.304-XX); Benedito Valentim dos Santos (XXX.687.257-XX); Carlos Alberto Imperial (XXX.651.627-XX); Edmundo Ferreira da Silva (XXX.681.045-XX); Edson Tavares da Silva (XXX.539.867-XX); Eudo Barros Vieira (XXX.116.211-XX); Francisco Paulo Valente de Miranda Chaves (XXX.246.757-XX); Gerson Luis Rodrigues da Silva (XXX.710.737-XX); Jose Arnaldo dos Santos (XXX.242.197-XX); Leonardo Milagres Fontoura (XXX.323.167-XX); Lucio Pereira Nogueira (XXX.733.507-XX); Luiz Brenlha Filho (XXX.394.677-XX); Luiz Silva Alencar (XXX.054.907-XX); Manoel Nobre do Carmo Costa (XXX.162.152-XX); Mario Rosa (XXX.582.367-XX); Milton Firmino dos Santos (XXX.016.637-XX); Roberto Coelho Rodrigues Junior (XXX.476.397-XX); Weber Baptista de Souza (XXX.154.477-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.